Tribunal: STF
Processo: RE 1068600
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:
    “CONTROLE CONCETRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI QUE AUTORIZA A CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE NA VIDADE DO NATAL. PRELIMINAR DE NÃO SUBMISSÃO DE LEI DE EFEITOS CONCRETOS (GENERALIDADE REDUZIDA) AO CONTROLE ABSTRATO. REJEIÇÃO. ENTENDIMENTO SUPERADO QUANDO O ATO IMPUGNADO É LEI EM SENTIDO ESTRITO. PRECEDENTES DO STF. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE NORMA AUTORIZATIVA. ALEGADO VÍCIO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. NÃO CONFIGURADA A INGERÊNCIA A ADMINISTRAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. PRINCÍPIO DA HARMONIA E EQUILÍBRIO ENTRE OS PODERES NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DO CARÁTER COGENTE QUE TORNE A LEI UM ATO DE GESTÃO INTERNA. SUPOSTO VÍCIO FORMAL NÃO VERIFICADO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO POR PARLAMENTAR QUE NÃO USURPA A INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ATO QUE NÃO CRIA ÓRGÃO OU ALTERA SUAS ATRIBUIÇÕES. TEOR DA NORMA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS RESERVAS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. REGRAS ORÇAMETÁRIAS NÃO DESRESPEITADAS E DE OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA QUANDO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO AUTORIZADO PELA LEI ATACADA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
    1. Não afronta a Constituição Estadual do Rio Grande do norte, seja do ponto de vista material ou por vício de iniciativa, lei de iniciativa da Câmara Municipal que apenas autoriza o Poder Executivo a construir uma ponte, não estatuindo sobre a criação de cargo ou congêneres, sobre regime de servidor público, sobre criação, estruturação ou atribuições de órgãos (art. 46, I, II, CERN).
    2. A lei impugnada limita-se a autorizar atividade futura da Administração Pública Municipal, consistente na edificação de benfeitoria, cuja efetiva construção não escapará à esfera discricionária do administrador, a quem caberá o juízo da oportunidade e conveniência para tanto, levando em consideração, evidentemente, as disponibilidades financeiras e a necessária autorização orçamentária, além das balizas de ordem técnica.” (eDOC 1, p. 85/86)
    Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b, c e d, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º; 61, § 1º, II, b e e; 165; e 167, I, § 1º, da Constituição Federal. (eDOC 1, p. 103 e ss.)
    Alega-se que a inconstitucionalidade de norma, por ser vício insanável, não se convalida pela natureza autorizativa do diploma legal. Sustenta-se que ao dispor sobre a construção de nova ponta, ligando a Região Norte à Região Leste de Natal, o ato normativo se imiscuiu em função do Poder Executivo municipal, violando a prerrogativa basilar da Administração Municipal quanto à análise da conveniência e oportunidade sobre a construção de uma terceira ponte entre as duas regiões administrativas da Capital.
    Assevera-se, ademais, que a legislação questionada, de iniciativa parlamentar, invadiu competência privativa do Chefe do Executivo para versar sobre organização administrativa e seus encargos, bem como matéria orçamentária lato sensu (Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, nos seguintes termos:
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO CRIOU DESPESAS COM PESSOAL OU CRIOU/ALTEROU CARGOS/ ÓRGÃOS. A EFETIVAÇÃO DA OBRA PÚBLICA OBJETO DA LEI SERÁ PELA DISCRICIONARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES OU À PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem julgou em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se depreende do excerto do acórdão recorrido:
    “No caso em estudo, a lei impugnada sequer cria qualquer despesa, limitando-se a autorizar atividade futura da Administração Pública Municipal, consistente na edificação de benfeitoria, cuja efetiva construção não escapará à esfera discricionária do administrador, a quem caberá o juízo da oportunidade e conveniência para tanto, levando em consideração, evidentemente, as disponibilidades financeiras e a necessária autorização orçamentária, além das balizas de ordem técnica. 
    (...)
    Portanto, não há qualquer vício de iniciativa, tampouco afronta aos dispositivos da Constituição Estadual apontados na inicial; noutras palavras, o ato impugnado não fixa ou modifica efetivo policial militar (inciso' I), não dispõe sobre a criação de cargo ou congêneres (inciso 11, alínea 'a'), sobre regime de servidor público (inciso 11, alínea 'b'),' sobre criação, estruturação ou atribuições de órgãos (inciso 11, alínea 'c). 
    Conforme consta nas razões do decisum, este STF firmou tese no sentido da constitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata de estrutura administrativa, atribuições de órgãos ou regime jurídico de servidores, no âmbito do tema 917 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 878.911, de minha relatoria, DJe 11.10.2016, assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”
    Na mesma linha, cito o RE-AgR 1.282.228, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2020, cuja ementa reproduzo:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DO PROGRAMA CRECHE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Precedentes. 2. Não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista ser incabível a fixação de honorários na espécie, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente